Tribunal: TJPA
Processo: 0803431-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803431-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDALVA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0803431-08.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

LINDALVA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE. FORAGIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE POR MENOR. ART. 318 DO CPP. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto por Lindalva do Socorro Santos Damasceno contra decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, com base no art. 197 da Lei de Execução Penal. A agravante alegou doenças graves e necessidade de cuidados especiais, além de ser responsável por neto menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar com base em suas condições de saúde e na responsabilidade por menor, conforme o art. 318 do CPP e jurisprudência correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a agravante apresente doenças graves (varizes, diabetes mellitus insulinodependente e dislipidemia), não há comprovação suficiente de que o sistema prisional seja incapaz de oferecer o tratamento médico necessário, sendo os laudos médicos insuficientes para demonstrar extrema debilidade.

4.

A agravante se encontra na condição de foragida desde 06/03/2018, o que impossibilita uma avaliação médica precisa e contínua, o que constitui óbice significativo à concessão do benefício de prisão domiciliar.

5.

Quanto à alegação de ser responsável por um neto de 11 anos, a aplicação do art. 318, V, do CPP, deve ser analisada com cautela e não constitui direito automático. A convivência da agravante, foragida e envolvida com o tráfico de drogas, com o menor, pode expor a criança a riscos.

6.

Diante da insuficiência de comprovação de extrema debilidade e das demais circunstâncias, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo em execução desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar por condições médicas graves exige prova concreta de que o sistema prisional não possa oferecer o tratamento necessário.

2.

A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP, para mulheres responsáveis por menores, não é automática e deve ser avaliada conforme as particularidades do caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º: 0803431-08.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: LINDALVA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
LINDALVA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
, com base no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar na origem (id
18417763
).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido considerando que, embora os laudos médicos comprovem a existência de doenças graves (CID I83, CID E-10 e CID E-78), não há comprovação de extrema debilidade que justifique a concessão do benefício, destacando ainda a ausência de elementos que indiquem a impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Além disso, ressaltou-se que a agravante se encontra foragida desde 06/03/2018, impossibilitando uma avaliação médica mais precisa (id 18417763).

A defesa, nas razões recursais (id 18417761), alega que a agravante tem sua saúde fragilizada e necessita de cuidados médicos específicos que não podem ser providos pelo sistema prisional. Afirma que a agravante sofre de varizes, diabetes mellitus insulinodependente, dislipidemia, e que necessita de cirurgia para suas condições. Ademais, a agravante é a responsável por um neto de 11 anos, o que também justificaria a concessão da prisão domiciliar. Invoca a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STJ e do art. 318, II, do CPP por analogia.

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pelo desprovimento do agravo, destacando a condição de foragida da agravante e a insuficiência dos documentos médicos para comprovar extrema debilidade ou urgência que justifique o benefício (id 18417759).

O Juízo de origem manteve a decisão agravada (id 18417758).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id 20101869).

É o relatório.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do mérito.

No mérito, verifico que a decisão agravada está em consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais para quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Quer dizer, embora a agravante apresente argumentos relevantes e alegue condições médicas graves, não há comprovação suficiente de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário.

A bem da verdade, os documentos médicos juntados aos autos indicam que a agravante está recebendo tratamento pelo SUS e realizando exames pré-operatórios, sem especificação da data para a cirurgia.

Além disso, a agravante se encontra, atualmente, na condição de foragida, o que, sem dúvida, constitui óbice significativo à avaliação médica contínua e precisa.

Quanto à alegação de ser a única responsável pelo neto de 11 anos, decerto que o art. 318, V, do CPP permite a prisão domiciliar a mulheres com filhos menores de 12 anos, mas, é sabido, também, que essa possibilidade não é um direito automático e deve ser analisada conforme as particularidades do caso.

Ademais, os precedentes do STJ confirmam que a concessão de prisão domiciliar exige prova contundente da incapacidade do sistema prisional de oferecer tratamento médico adequado
[1]
.

De outro lado, a julgar pela condição de foragida do sistema carcerário que, atualmente, ostenta a ora recorrente, é certo que a convivência dela com seu neto tem o potencial considerável de expor a criança a riscos associados ao delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, registro que o Superior Tribunal de Justiça já reputou como legal a negativa de prisão domiciliar à acusada em condições similares, tendo como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco[2]
.

Assim, diante da ausência de comprovação satisfatória pela agravante e dos elementos constantes nos autos, a decisão agravada não merece reforma.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao agravo em execução.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

[2]
Por todos, cito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Belém, 08/10/2024